Tribunal: TJPA
Processo: 0804865-78.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804865-78.2021.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO CARLOS MAIA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR RELACIONADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33, CP). PROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFIQUE REDUÇÃO AQUÉM DO MÁXIMO PERMITIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIALMENTE ABERTO. CONSONÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL QUE AUTORIZAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS A SER IMPOSTAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO CARLOS MAIA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 250 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do delito previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006
(Num. 11016777 - Pág. 1/13).

Suas razões voltam-se para a reforma da dosimetria da pena, pugnando pela redução da fração aplicada à causa de diminuição de pena relacionada ao tráfico privilegiado, §4º, art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(
Num. 11016799 - Pág. 1/7
).

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento (
Num. 11016805 - Pág. 1/7
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO (Num. 11193617 - Pág. 1/8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 23 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

2.1. TRÁFICO PRIVILEGIADO – REDUTOR MÁXIMO

Conforme relatado, o apelante pugna pela reforma da dosimetria da pena
, aduzindo que os fatos favorecem à aplicação do redutor na fração de 2/3, na causa de diminuição de pena em questão.

Em que pese a ausência de insurgência quanto a autoria e materialidade, revejo os fundamentos de sua imputação.

Segundo a Denúncia, Num. 11016694 - Pág. 1/3,
“
no dia 21/05/2021, no turno da tarde, por volta de 16h30, no interior da residência do denunciado, situada na Rua Tauari, nº 555, entre as Avenidas Gonçalves Dias e Antônio Simões, Bairro Uruará, em Santarém/PA, ANTÔNIO CARLOS MAIA DA SILVA trazia consigo, tinha em sua posse, guardava, vendia, entregava a consumo e/ou fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narrou-se nos autos do inquérito que, antes dos fatos em apuração, ANTÔNIO CARLOS era conhecido no meio policial pela prática de comercialização de entorpecentes, na modalidade “disk drogas”, uma vez que o denunciado mantinha drogas em depósito na sua residência e, ao receber chamados de usuários, através do telefone (93) 99232-2575, transportava os materiais até eles, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) por porção, fazendo uso de uma motocicleta. Assim, no dia supramencionado, uma equipe policial foi destacada para apurar as informações. Alguns agentes ficaram em frente a casa de ANTÔNIO CARLOS, a fim de observar a movimentação no imóvel, ao passo que outros o observaram em um ponto de mototáxi, onde, segundo relatos, o denunciado permanecia aguardando as ligações para entrega da droga. Em dado momento, ANTÔNIO CARLOS recebeu um telefonema e deslocou-se até sua casa, onde permaneceu por alguns minutos. Quando saiu do imóvel, os policiais decidiram abordá-lo, ocasião em que foi encontrada uma porção de entorpecentes em seu bolso”.

Conforme se depreende dos fatos, o acusado foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, que dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Com efeito, a materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada, porquanto evidenciada pelos seguintes elementos de prova: Boletim de Ocorrência, Num. 11016610 - Pág. 3, Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 11016610 - Pág. 5, Laudo Provisório, Num. 11016610 - Pág. 8/9, Laudo de Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo, Num. 11016695 - Pág. 1/3.

O termo de apreensão demonstra que os policiais encontraram 15 trouxas grandes, exalando odor forte característico de pasta base de cocaína.

Ressalta-se que o Laudo Definitivo atestou POSITIVO para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, com peso total de 177,75g (cento e setenta e sete gramas e setecentos e cinquenta miligramas)

Outrossim, é incontroversa a autoria delitiva, especialmente pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais, sobretudo quando cotejados com o auto de apresentação e apreensão, laudos periciais, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado.

Em Juízo, audiência de 27.10.2021, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, e procedido ao interrogatório do acusado, Num. 11016744 - Pág. 1/2, ocasião em que confessou a autoria delitiva.

Esclareço que a condenação não está baseada, portanto, exclusivamente na prova testemunhal, haja vista que o inquérito policial e os laudos de exame dos entorpecentes as complementam e dão robustez probatória.

Destaco que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção em sua conduta ou de que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o acusado. Pelo contrário, quando coeso e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos e revestidos de eficácia probatória
(
TJ-DF 07174487220208070001 DF 0717448-72.2020.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ademais, os
depoimentos dos policiais não apresentam qualquer contradição que prove as alegações da defesa de que o flagrante teria sido ilegal, conforme já exposto. Ao contrário, os depoimentos merecem crédito, até porque as alegações da defesa de que os policiais faltaram com a verdade é sua única opção, já que são eles as únicas testemunhas ouvidas.

Não se pode olvidar que o art. 33 da Lei 11.343/06 possui diversos tipos penais, entre eles "transportar, trazer consigo, guardar, vender", o que é o caso dos autos.

Inexistem ilegalidades, na fase administrativa e judicial.

Assim, os testigos trazidos à colação e as circunstâncias da prisão, permitem a edição do decreto condenatório, tal como proferido pelo juízo
A Quo.

Em relação a dosimetria, ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Não houve incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ocasião em que foi estipulada a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes. Em que pese a confissão espontânea do acusado, a Súmula 231 do STJ obsta redução da pena provisória abaixo do mínimo legal.

Não repercutindo causa de aumento de pena, entendo que merece deferimento o pleito do apelante quanto ao redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, visto que preenche os requisitos e, como o próprio Magistrado Sentenciante colaciona, o réu ainda colaborou com a investigação e se arrependeu da prática.

Ressalto que a quantidade de drogas, por si só não tem o condão de reduzir a
benesse
(STF - HC: 234868 PA, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/11/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13/11/2023 PUBLIC 14/11/2023)

É entendimento pacificado que a não aplicação do benefício em seu redutor máximo exige fundamentação idônea (STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017).

No caso dos autos o Juiz A Quo não apresentou fundamentação idônea apta a justificar redução do benefício aquém do máximo permissivo.

Assim, considerando a fração de 2/3, redimensiono a pena definitiva do réu ANTONIO CARLOS MAIA DA SILVA para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, na fração de um trinta avos do salário mínimo da época do fato.

No que tange a pena privativa de liberdade, esta pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente (Inteligência do art. 44 do Código Penal).

Diante do exposto, substituo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo das Execuções Penais, conforme previsto no art. 44, § 2º, do Código Penal.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para aplicar o redutor máximo ao tráfico privilegiado (2/3 – dois terços), redimensionando a pena de ANTONIO CARLOS MAIA DA SILVA para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias multa na fração de um trinta avos do salário mínimo da época do fato, bem como concedo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser executada pela Vara de Execução Penal.

É o voto.

Belém, 17/01/2024